Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-19.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes.2 ? A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto. In casu, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).3 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu e as provas documentais.4 ? A análise das circunstâncias judiciais em ambos os delitos se mostra escorreita, sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.5 ? Por serem igualmente preponderantes, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Tratando-se, no entanto, de confissão extrajudicial não confirmada em juízo e, ainda, condenado reincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas, cabendo ao juízo a sua valoração, como no caso, onde se encontra bem fundamentada a decisão. Precedentes.6 ? Uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais e do delito recomendam maior reprovação e rigidez da pena e de seu cumprimento, o regime inicial fechado se encontra adequado e proporcional, nos termos da norma vigente.7 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005528-19.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANDRÉ DA CUNHA CONCEIÇÃO (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto.
In casu
, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).
3 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu e as provas documentais.
4 - A análise das circunstâncias judiciais em ambos os delitos se mostra escorreita, sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - Por serem igualmente preponderantes, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Tratando-se, no entanto, de confissão extrajudicial não confirmada em juízo e, ainda, condenado reincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas, cabendo ao juízo a sua valoração, como no caso, onde se encontra bem fundamentada a decisão. Precedentes.
6 - Uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais e do delito recomendam maior reprovação e rigidez da pena e de seu cumprimento, o regime inicial fechado se encontra adequado e proporcional, nos termos da norma vigente.
7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 28ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 27 do mês de outubro a 05 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ANDRÉ DA CUNHA CONCEIÇÃO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos arts. 180, caput, e 304, este com as sanções do art. 297, todos do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:
Art. 180
: 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa;
Art. 304
: 04 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, a
pena total do recorrente restou definida em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Consta da sentença que:
¿(...) A denúncia descreve que no dia 05/03/2017 policiais que participavam de uma investigação de roubo de motos em Belém, com consequente receptação, adulteração e revenda para a região metropolitana da cidade e municípios do interior do Estado do Pará, tomaram conhecimento de que haveria o embarque de uma motocicleta no Porto de Arapari com destino ao Município de Barcarena, cujo revendedor da moto adulterada seria o nacional conhecido como Andrezinho da Nike, motivo pelo qual se deslocaram ao local, onde, por volta de 12:30 horas, efetuaram a checagem da motocicleta Honda Start, cor preta, placa instalada QDX-0209, a qual estava sendo conduzida pelo denunciado em companhia da senhora Mirlana Gomes, oportunidade em que verificaram se tratar de produto de um roubo ocorrido na semana anterior em Belém.
Verificou-se que o documento do veículo era falsificado, tendo o denunciado confirmado que estava transportando a motocicleta clonada com documento falso para ser revendida no Município de Acará. Também se verificou indícios de falsidade na CNH apresentada pelo réu, a qual, embora com sua fotografia, continha o nome de Walerson Wendell Gomes Caldas.
O acusado teria informado, ainda, que vendeu uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, sem placa, no dia anterior naquele município, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até Vera Cruz, no sítio Angelim, onde encontraram uma oficina de motos cujo proprietário foi identificado como Gedeão Gonçalves da Costa, ocasião em que foi verificada a existência de uma motocicleta com as mesmas características das descritas pelo réu com sinais de adulteração, tendo o proprietário do estabelecimento afirmado desconhecer a adulteração, confirmando, contudo, que fora o acusado que o procurou para a revenda do veículo no dia anterior.
Perante a autoridade policial, a Sra. Mirlana Gomes informou manter uma união estável com o denunciado e que tinha conhecimento de que ele estava foragido do sistema penal e envolvido à época em coisas ilícitas, negando, entretanto, compactuar com suas ações, enquanto o Sr. Gedeão Gonçalves da Costa confirmou ter comprado a motocicleta Honda Bros de cor vermelha sem placa do réu, de quem não possuía muitas informações, para seu uso pessoal, asseverando que não desconfiou sobre a adulteração, pois aquele havia garantido que o veículo pertencia a um amigo que se encontrava com necessidade de vende-la.
Por fim, é relatado que o acusado, perante a autoridade policial, afirmou estar respondendo por cinco processos, pela prática de roubo, tráfico e homicídio, e que se encontra foragido da Colônia Penal Heleno Fragoso há dois anos, onde cumpria a condenação de seis anos pelo crime de roubo, assumindo, ainda, que está há cinco meses vendendo motos roubadas, as quais lhe são entregues por um indivíduo de prenome Fred, um conhecido que vende motos próximo ao Cordeiro de Farias e mora no Bengui.
Explicou que comprou motos de Fred, dentre as quais uma Honda Fan, duas Hondas Titan, que foram revendidas no Município do Acará, confirmando que no momento do flagrante estava em posse de uma Honda Start placa instalada QDX-0309 com destinação de venda ao Sr. Gedeão Gonçalves Costa.
Informou, também, que a motocicleta Bros vermelha, recuperada na propriedade do Sr. Gedeão, fora a ele próprio repassada pelo assaltante de veículos Fernando Aguiar dos Santos.
Sobre o documento falso da motocicleta disse tê-lo adquirido de um indivíduo de alcunha Burufa, próximo à Loja Manolito, no Bairro do Paar, enquanto a carteira de habilitação falsa com um apenado da Colônica Agrícola de alcunha Chorita, asseverando, por fim, que sua companheira não tinha conhecimento de suas atividades ilícitas. (...)¿

A denúncia foi recebida em 30/03/2017 e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, absolvendo o réu do delito de falsa identidade (art. 307 do CPB), por considera-lo crime meio, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 68/87).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia (fls. 94/106):

1 - A absolvição do recorrente acerca do delito do art. 304 do CPB, sob alegações de ausência de potencialidade lesiva e crime impossível, vez que afirma ser grosseira a falsificação, e atipicidade do delito, pois não restou provada nos autos a falsidade;

2 - A absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas hábeis;

3 - A reforma da dosimetria da pena, para fixar as penas-base no mínimo legal, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e abrandar o regime inicial de pena, fixando-o conforme os ditames legais;

4 - Por fim, que seja permitido ao apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 107/112).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para reformar as penas-base do réu (fls. 118/129).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 05/08/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Do pleito liberatório:

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Dos pleitos absolutórios:

2.1 - Da absolvição do apelante acerca do delito do art. 304 do CPB:

A defesa alega que o delito tipificado no art. 304 do CPB não se configurou, vez que despido de potencialidade lesiva, revelando-se crime impossível, afirmando ser grosseira a falsificação, bem como alega a atipicidade do delito, pois não restou provada nos autos a falsidade.

Não procedem as alegações.

Como bem asseverou o juízo, no édito condenatório, ¿não há qualquer elemento que demonstre, como alega a Defesa, tratarem-se de falsificações grosseiras, inaptas a ludibriar, cumprindo destacar que os policiais que constataram a falsidade dos documentos são agentes que atuam no âmbito de investigações de roubo e receptação de veículos, logo, certamente se espera que possuam maior habilidade para distinguir eventual falsificação de documentos dessa natureza¿.

Ademais, os policiais apenas perceberam a possível falsificação do documento porque procuravam o réu e sabiam seu verdadeiro nome, pois já era conhecido da polícia, e viram que no documento constava outro nome, com a foto do acusado, razão pela qual afirmaram que o documento era
aparentemente
falsificado (
ex vi
às fls. 02/04 do IP em apenso), necessitando de perícia, cujo laudo consta às fls. 16/24, de onde se vê a CNH falsificada (fl. 20) que, aos olhos leigos, parece verdadeira, ao contrário do que afirma a defesa.

No que se refere à alegação de que não há provas das falsificações, conforme consta da sentença, há cópia do laudo nº 2017.01.000122-DOC atestando a falsidade da carteira nacional de habilitação nº 1208882080, em nome de Walerson Wendell Gomes Caldas às fls. 16-17; cópia do laudo nº 2017.01.000880-VRO atestando a adulteração da motocicleta Honda NXR160 Bros ESD, cor vermelha, às fls. 22-23; e Laudo nº 2017.01.000189-DOC atestando a falsidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos e Bilhete de Seguro DPVAT nº 012804209466, referente à motocicleta Honda CG150 Start, 2015, cor preta, placa QDX0209 (fls. 44-45).

Não há que se falar, portanto, em crime impossível ou atipicidade da conduta.

2.2 - A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas hábeis;

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre, de vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Restou provado nos autos que o recorrente adquiriu duas motocicletas, que sabia serem de origem ilícita, com o fim de revenda, bem como que ele apresentou aos policiais civis, durante sua abordagem, documento falsificado do veículo e uma CNH falsificada, senão vejamos.

A testemunha de acusação Alexandre Limão Vieira, policial civil, explicou
em juízo
que estavam investigando crime de comercialização de veículos de origem ilícita quando tomou conhecimento que o acusado iria transportar uma motocicleta de origem ilícita para o município do Acará, ocasião em que realizaram sua abordagem verificando que o veículo conduzido por ele estava com sinais de adulteração. Confirmou que o réu apresentou uma CNH e o documento do veículo falsificados. Disse também que recuperaram um outro veículo adulterado naquele município comercializado pelo denunciado.

A testemunha de acusação Marcelo de Jesus Calandrine de Azevedo, policial civil, relatou
em juízo
que tomou conhecimento, durante investigações, que o réu, conhecido como Andrezinho da Nike, iria transportar uma motocicleta pelo porto de Arapari para Barcarena, oportunidade em que verificaram que o veículo conduzido por ele era adulterado, bem como que a habilitação e o documento da motocicleta eram falsificados. Questionado disse que a motocicleta iria ser deixada na balsa para que um receptador em Barcarena a apanhasse, bem como que o acusado afirmou que teria levado uma outra motocicleta para o Município do Acará no dia anterior, sobre a qual, quando recuperada pelos agentes policiais, verificou-se também estar adulterada. Segundo a testemunha, o acusado afirmou que adquire de várias pessoas no Bairro do Acará motocicletas oriundas de furto e roubo, asseverando que ele possui receptadores em Barcarena e Acará. Disse, por fim, que não conseguiram identificar os indivíduos citados pelo acusado como os responsáveis pela falsificação dos documentos.

O apelante, em juízo, valeu-se do seu direito de permanecer calado, porém, perante a autoridade policial narrou com detalhes que vende no Município do Acará motocicletas roubadas, as quais costuma adquirir de um indivíduo de prenome Fred, sobre o qual não sabe dar maiores informações. Disse ter vendido a motocicleta Bros vermelha, esta adquirida de Fernando Aguiar dos Santos, identificado por ele como assaltante de veículos, a qual foi recuperada em poder do Sr. Gideão Gonçaves Costa. O réu afirmou, ainda, na oportunidade, que comprou a carteira de habilitação apreendida, em nome de Walerson Wendel Gomes Caldas, por R$500,00 de um apenado da Colônia Agrícola de alcunha chorita há dois anos, enquanto o documento falsificado da motocicleta foi adquirido de uma pessoa conhecida como Bufura no Paar.

De certo que o silêncio do réu não pode ser usado em seu desfavor, no entanto, é inegável que suas declarações perante a autoridade policial não foram retratadas, bem como, encontram respaldo nas declarações dos policiais prestadas em juízo.

Dessa forma, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou os crimes pelos quais foi condenado.

Transcrevo, pois muito pertinente, trecho da sentença objurgada:
¿(...) Logo, concluo que os depoimentos judiciais corroboram os demais elementos probatórios constantes dos autos, quais sejam o termo de exibição, o qual confirma a apreensão das motocicletas Honda CG150 Start com a placa instalada QDX0209 e Honda Bros vermelha sem placa, do CRLV nº 012804209466 e da CNH nº 1208882080; o registro de declaração de roubo e o auto de entrega da primeira motocicleta, bem como o laudo nº 2017.01.000189-DOC atestando a falsidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Bilhete de Seguro DPVAT nº 012804209466, do mesmo veículo, cuja placa verdadeira é QDK6592; a cópia do laudo nº 2017.01.000880-VRO atestando a adulteração da segunda motocicleta apreendida; a cópia do laudo nº 2017.01.000122-DOC atestando a falsidade da CNH nº 1208882080; e, por fim, o auto de qualificação e interrogatório mediante o qual, perante a autoridade policial, o acusado confirmou que vendeu a motocicleta Bros vermelha no Acará ao Sr. Gideão Gonçalves Costa, que seria inclusive o receptador da outra motocicleta Honda Start com placa QDX0209, ambas produtos de roubo, assim como que comprou de terceiros os documentos falsos encontrados durante sua detenção (fls. 10). Desse modo, encontra-se demonstrado que o denunciado adquiriu duas motocicletas de terceiros sabendo de sua origem ilícita, chegando a consumar a revenda de uma delas, bem como que apresentou à autoridade policial quando de sua abordagem documentos falsificados. (...)¿

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas, quando o caderno processual evidencia a autoria e a materialidade delitivas.

A respeito das declarações dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas imputadas ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, no ponto.
3 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena, para fixar as penas-base no mínimo legal, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e abrandar o regime inicial de pena, fixando-o conforme os ditames legais.

3.1 - Da dosimetria do crime previsto no art. 180 do CPB:

Ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) as consequências do crime lhe prejudicam, pois a ação criminosa gerou prejuízo ao Sr. Gedeão Gonçalves da Costa, comprador de boa-fé da motocicleta Honda Bros vermelha sem placa, apreendida pelos policiais, o qual não lhe teve restituído o valor pago em razão da transação fraudulenta; (...)¿

Conforme se vê da decisão guerreada e conforme trecho transcrito acima, o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu o vetor das consequências do delito, para fixar a pena-base referente ao delito de receptação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, portanto apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo previsto.

Em seguida, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, entendendo que esta prepondera sobre aquela, nos termos do art. 67 do CPB, aumentando a pena anteriormente dosada em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, a qual tornou concreta e definitiva.

O magistrado fundamentou sua decisão da seguinte forma:
¿(...) Como dito alhures, friso que a agravante da reincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão na presente hipótese, nos termos do art. 67 do Código Penal. Cumpre destacar que existe discussão acerca desta preponderância. Há quem afirme que a confissão é fato posterior ao crime, o qual, portanto, não se enquadraria na personalidade do agente, raciocínio pelo qual este magistrado não exclui no todo. Deve-se, contudo, ao meu entender, avaliar-se o caso concreto. Naquela hipótese em que a confissão é feita com efetivo arrependimento do delito, penso ser cabível a compensação entre as duas circunstâncias, pelo fato de que, no caso, a confissão não ficou limitada a ato posterior ao crime, mas demonstrou, também, a personalidade do agente, de ser capaz de reconhecer seus próprios erros e demonstrar interesse em não mais cometê-los. Situação hipotética diferente daquela em que existe a confissão, contudo sem demonstração de arrependimento, não havendo, portanto, menção na confissão à personalidade do agente, podendo, inclusive, demonstrar uma personalidade negativa. Nesta hipótese, penso que a agravante da reincidência deve ser preponderante sobre a confissão, pois, como dito, não há resquício de boa personalidade nela. O caso dos autos se enquadra na segunda hipótese, tendo em vista que o denunciado não demonstrou arrependimento, o que impede concluir por qualquer personalidade positiva na sua confissão. (...)¿

Tenho que a decisão se encontra irretocável.

Primeiramente, no que se refere à pena-base, o vetor desfavorável encontra-se bem fundamentado, visto que as consequências do delito extrapolaram as previstas no tipo, uma vez que, além do prejuízo suportado pela pessoa que teve a moto roubada (dono legítimo), houve o prejuízo do terceiro, comprador de boa-fé, que pagou pelo veículo e não manteve sua propriedade nem teve seu dinheiro restituído.

Nesse sentido:
¿(...) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. (...) 3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 556673 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/02/2020)
¿(...) HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO DAS VETORIAIS CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOPESARAM NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO PRETÉRITO E DO ELEVADO VALOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3. As consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos, de cunho moral ou material, causados pela conduta criminosa do agente ao bem jurídico tutelado, que desborda do tipo penal, em relação à vítima, seus familiares ou a própria sociedade. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 457039 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 07/11/2018)

No que se refere à aplicação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, com preponderância desta última, também tenho acertada a decisão do juízo, de vez que a compensação entre as duas é
possível, porém, não é imperativa
, cabendo a análise do juízo, que
in casu
, está bem justificada, na medida em que a confissão extrajudicial do réu não foi a única prova dos autos, nem poderia, bem como sequer foi confirmada em juízo e, ainda, a reincidência do réu em crimes contra o patrimônio, circunstâncias que permitem a conclusão combatida.

Nesse sentido:
¿(...) A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, "é
possível
, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 4. Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja,
não é integral a compensação entre elas
. Precedentes. 5. O regime prisional permanece o fechado, diante da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais ou da reincidência do agente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a" e "b", do CP. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 516009 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2019)

3.2 - Da dosimetria do crime previsto no art. 304, com sanções do art. 297 CPB:

Ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) A culpabilidade (grau de reprovação da conduta) encontra-se exacerbada em grau elevadíssimo, uma vez que o réu utilizou a CNH falsificada para se manter foragido do sistema penal; (...)¿

O juízo considerou desfavorável ao réu o vetor da culpabilidade, para fixar sua pena-base referente ao delito de uso de documento falso (com as penas do art. 297 do CP - falsificação de documento público) em 03 (três) anos de reclusão, portanto apenas 01 (um) ano acima do patamar mínimo previsto (pena prevista de 02 a 06 anos).

Em seguida, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e de ter o delito sido cometido `para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime¿, conforme art. 61, II, `b¿, do CPB, entendendo que estas preponderam sobre aquela, nos termos do art. 67 do CPB, aumentando a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, a qual tornou concreta e definitiva.

Mais uma vez, tenho que a decisão se encontra irreparável
, pois bem fundamentada e ancorada nos elementos dos autos, na medida em que restou claro nos autos que o réu utilizava o documento de identidade falsificado por ser foragido do sistema penal e para conseguir cometer seus crimes, demonstrando um grau maior de reprovação.

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta ao recorrente, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

No que se refere à aplicação da atenuante da confissão e das agravantes, com preponderância destas últimas,
novamente também tenho acertada a decisão do juízo, pelas mesmas razões anteriormente expostas, ou seja, a compensação entre as duas é possível, porém, não é imperativa
, cabendo a análise do juízo, que
in casu
, está bem justificada, na medida em que a confissão extrajudicial do réu não foi a única prova dos autos, nem poderia, bem como sequer foi confirmada em juízo e, ainda, a sua reincidência em crimes contra o patrimônio, circunstâncias que permitem a conclusão combatida.

Nesse sentido, novamente:
¿(...) A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, "é
possível
, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 4. Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja,
não é integral a compensação entre elas
. Precedentes. 5. O regime prisional permanece o fechado, diante da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais ou da reincidência do agente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a" e "b", do CP. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 516009 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2019)

3.3 - Do regime inicial de cumprimento da pena:

Considerando que a pena final do réu, após a aplicação do concurso material, restou somada em 06 (seis) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, e, ainda, considerando suas circunstâncias judiciais e, principalmente, a reincidência do apelante, foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º e §3º, do CPB.

Novamente, a decisão deve ser mantida.

Uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais e do delito recomendam maior reprovação e rigidez da pena, especialmente sua culpabilidade, na medida em que restou claro nos autos que usava documento falso por ser foragido do Sistema Penal, o regime inicial fechado se encontra bem fundamentado.

Nesse sentido:
¿(...) 5. Em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 575728 / SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/06/2020)
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator